Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726511-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RENATA COSTA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720215-44.2024.8.07.0001, que, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada, reduziu as astreintes de R$ 430.831,43 para R$ 50.000,00, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa por considerar regular a intimação da agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por RENATA COSTA NASCIMENTO em face de BRADESCO SAÚDE S/A, com a finalidade de obter a medicação MAVENCLAD 10 mg, por dois ciclos, conforme recomendação médica. Ainda, a parte exequente pleiteia a execução da multa diária fixada pela decisão que concedeu a antecipação da tutela, confirmada por sentença, no valor máximo de R$ 400.000,00. O executado apresentou impugnação ao ID 231280072, alegando ser incabível a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, porquanto ausente sua intimação pessoal, nos termos da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Ato contínuo, aduz que não houve o descumprimento da obrigação, uma vez que a medicação foi liberada à parte exequente no tempo prescrito pelo médico. Por fim, de forma subsidiária, requer a redução das astreintes. A exequente se manifestou ao ID 231976963. É o breve relatório. Decido. A controvérsia das partes cinge-se à incidência das astreintes. Inicialmente, verifico a validade da intimação do executado via sistema, porquanto cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, sendo considerada como ‘pessoal’ a intimação por meio de expedição eletrônica, conforme entendimento jurisprudencial. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A intimação via sistema dispensa qualquer outro modo de intimação, inclusive o pessoal. Inteligência do artigo 5o da Portaria GC 140/2018 do TJDFT, do artigo 5o da Lei 11.419/2006 e do artigo 246 do CPC. 2. No caso concreto, por ser a parte executada parceira de expedição eletrônica deste Tribunal, sua intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta com aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça. 2.1. E por ter sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, é devida multa por descumprimento da ordem no prazo determinado. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1945794, 0737171-41.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) No que tange à obrigação de fazer, necessário verificar se houve o cumprimento tempestivo pelo executado. Em que pesem os argumentos expendidos pelo executado, se mostra incontroverso nos autos que os medicamentos não foram entregues à exequente no mesmo momento, tendo ocorrido o cumprimento parcial no prazo estabelecido pelo Juízo, conforme explicitado pela decisão de ID 218772344. No presente caso, independentemente de ter havido a liberação da medicação a tempo de a paciente cumprir os ciclos estabelecidos pelo médico, o prazo estabelecido nos autos não foi cumprido totalmente, o que caracteriza o inadimplemento parcial. Entretanto, apesar de reconhecer a incidências da multa por atraso no cumprimento da obrigação, o montante fixado se mostra desproporcional, quando considerado o contexto dos autos. Importante ressaltar as astreintes visam assegurar o cumprimento de decisão judicial de forma tempestiva e não possuem caráter punitivo. Outrossim, a multa não deve servir para o enriquecimento ilícito. Nesse contexto e atento ao disposto no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, considerando que o medicamento prescrito foi liberado à parte exequente, sendo cumprida a obrigação de forma parcialmente tempestiva, verifico a necessidade de promover a redução da multa fixada para o valor de R$ 50.000,00, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da exequente. Aliás, este é o entendimento deste e. TJDFT: Ementa: Direito Processual Civil. recursos de Agravo De Instrumento. julgamento conjunto. Impugnação Ao Cumprimento De Sentença. Acolhimento Parcial. Astreintes. Descumprimento De Ordem Judicial. Valor Da Multa. Fixação De Honorários. Decisão agravada parcialmente reformada. I. Caso em exame1. Insurgem-se as partes contra decisão que reduziu a multa cominatória (astreintes) para R$ 250.000,00, imposta em cumprimento de sentença em que se determinava o fornecimento de medicação essencial para o tratamento de doença grave neoplásica. A parte executada requer a sua exclusão ou redução, bem como postula, em razão do acolhimento parcial da impugnação, a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico, correspondente ao excesso. A parte exequente sustenta que reduzir a monta pecuniária pertinente a astreinte é incentivar por duas vezes o descumprimento do ordenamento jurídico. Defende a necessidade do seu retorno ao valor anteriormente arbitrado. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se as astreintes aplicadas em razão do descumprimento da decisão judicial foram justificadas e aferir sua proporcionalidade; (ii) verificar se a multa atende aos critérios de efetividade e razoabilidade no caso concreto; (iii) se cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apenas para redução do valor das astreintes. III. Razões de decidir3. As astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, possuem natureza coercitiva, não condenatória, sendo instrumento destinado a compelir o cumprimento da obrigação judicial. Embora sua aplicação seja válida no caso, o valor fixado se revela excessivo e desproporcional. 4. Isso porque, considerando a evolução do quadro clínico do exequente, em virtude da combinação de medicamentos fornecidos pela executada, impõe-se concluir pela excessividade do valor da multa aplicada, ainda que a medida não tenha sido cumprida no prazo estipulado, porém foi atendida, em um primeiro momento de forma parcial, e, posteriormente, de forma integral, o que viabiliza a revisão do valor da sanção. 5. “As astreintes não constituem o objeto principal da obrigação e não possuem natureza jurídica condenatória, de maneira que seu valor não pode ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.” (nesse sentido: Ac. 1954969, 0727857-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4aTC- DJe: 08/01/2025.) IV. Dispositivo 6. Deu-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento n. 0752775-42.2024.8.07.0000 apenas para reduzir o valor das astreintes. Agravo de Instrumento n. 0752753-81.2024.8.07.0000 interposto pela parte Exequente desprovido.(Acórdão 1993639, 0752775-42.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação do executado, para REDUZIR o valor das astreintes para R$ 50.000,00 (trinta mil reais). INTIME-SE o executado para comprovar o pagamento do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Sobreveio embargos de declaração, que restou assim decidido (ID 238357433 da origem): “Dispõe o embargante que a decisão contém erro material, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Alega o embargante erro material na descrição por extenso do valor fixado para as astreintes. De fato, verifico erro material na decisão, eis que a redução determinada fixa o valor das astreintes em cinquenta mil reais, mas a descrição por extenso na parte dispositiva apresenta erro material. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material apontado, passando a parte dispositiva da decisão recorrida a conter a seguinte redação: Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação do executado, para REDUZIR o valor das astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). INTIME-SE o executado para comprovar o pagamento do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Nas razões recursais, sustenta a agravante que: “a r. decisão agravada entendeu que no caso dos autos a intimação apenas por sistema seria o suficiente para torná-la válida. O entendimento se dá em sentido contrário ao referido verbete sumular [Súmula 410 do STJ], ensejando imensuráveis prejuízos à parte” e que “a cominação de R$ 50.000,00 se mostra extremamente excessiva”. Alega que a obrigação foi cumprida de modo tempestivo, de forma que “não houve qualquer prejuízo ou atraso no cumprimento dos ciclos do tratamento”, sendo a multa indevida ou, ao menos, desproporcional. Defende a necessidade de intimação pessoal para exigibilidade das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ e do art. 231, § 4o, do CPC, aduzindo que a ciência pelo sistema eletrônico não se equipara à intimação pessoal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado. Preparo no ID 73526218. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, no que tange à exigibilidade da multa cominatória imposta, há entendimento consolidado neste Tribunal que, no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a intimação pessoal do devedor, é suficiente aquela realizada por meio eletrônico, via sistema PJe, quando se tratar de parceiro eletrônico do TJDFT, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. Desse modo, considerando que, em tese, o agravante é parceiro para fins de intimação eletrônica, considera-se válida a intimação efetivada por meio do sistema, o que fragiliza a sua tese recursal. Por outro lado, quanto ao alegado cumprimento da obrigação, de modo a afastar ou reduzir o valor arbitrado, referida discussão demanda percuciente exame dos autos de origem e será realizada oportunamente, em conjunto com o e. Colegiado por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Emerge dos autos de origem que já teria sido depositada a quantia fixada, mas realizado para garantir o juízo (ID 239868890). Dessa forma, mostra-se prudente, neste momento, conceder desde logo parcialmente o efeito suspensivo apenas para sobrestar o levantamento da quantia depositada até o julgamento do mérito, prevenindo risco de irreversibilidade e assegurando o contraditório. Isso posto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar apenas eventual levantamento da quantia depositada, isso até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator